Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal, ao id 17474630, requer a exclusão do substituído processualmente SALVADOR RODRIGUES LIMA (de cujus) e, consequentemente de seus herdeiros da presente lide, por ser ele servidor de pessoa jurídica diversa do Distrito Federal: a Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Devidamente intimado, o exequente defende que o ato coator foi praticado pelo Governador local, sendo o Distrito Federal, como pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos praticados pela mencionada autoridade coatora, responsável pelos prejuízos causados (id 17907160). É o relato do necessário. Decido. A legitimidade é uma das condições da ação, que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrada ao tempo da propositura da demanda (CPC, art. 17), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por carência de ação (CPC, art. 485, VI). No particular, tem legitimidade para executar o acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar, até a data de ajuizamento da demanda executiva, sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. Nesse contexto, tanto a declaração de id 10687511, p. 455, quanto as fichas financeiras juntadas ao id 10687516 p.p. 737-754, comprovam que o servidor SALVADOR RODRIGUES LIMA desde a sua admissão, em 17/03/1999, não obstante à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997 (id 10687481, p.p. 20 e 76), a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, à qual pertenceu, ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, extrai-se,, também da declaração de id 10687511, p. 455, que a sua nomeação para cargo comissionado no Governo do Distrito Federal, ocorreu em as em 3/3/1999, já foi para a citada fundação, exercendo o cargo comissionado DFG – 03 do Serviço de Patologia Clínica e Anatomia Patológica, conforme publicado no DODF n. 42, de 3/3/1999, assim sendo considerada aquela fundação, a partir de 31 de dezembro de 1997, mediante a instituição da Fundação Pólo Ecológico de Brasília pela Lei distrital 1.813. Desse modo, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício a SALVADOR RODRIGUES LIMA, é da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, porquanto demonstrado que não possuía ele qualquer vínculo com a administração direta do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. Patente, pois, sua ilegitimidade ativa para, na condição de substituído processualmente, postular a execução do título oriundo do MSG n. 7.253/1997, motivo pelo qual, deve ser excluído da presente demanda. Por todo o exposto, defiro o pedido, declinado no id 17474630, pelo Distrito Federal para, neste momento, declarar a extinção do processo apenas em relação a SALVADOR RODRIGUES LIMA (de cujus), com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se 1 (um) dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Proceda a Secretaria do Conselho Especial à exclusão de SALVADOR RODRIGUES LIMA, representado por seus herdeiros do rol dos substituídos processuais nesta ação executiva e nos respectivos embargos do devedor, constante nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador